Tribunal: TJES
Processo: 5006104-16.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006104-16.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAROLINE LEAL DOS SANTOS

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. UTILIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA PARA A MERCANCIA DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e delitos correlatos, visando à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou ao relaxamento da custódia por excesso de prazo. Sustenta-se que a paciente é mãe de seis filhos menores de idade, preenche os requisitos dos arts. 318, V, e 318-A do CPP, sofre constrangimento ilegal em razão da demora processual e que o decreto prisional carece de fundamentação concreta.

I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a condição de mãe de crianças menores de 12 anos impõe a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; e (iii) determinar se há excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A paciente comprovou ser mãe de crianças menores de 12 anos, circunstância que, em regra, autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar nos termos dos arts. 318, V, e 318-A do CPP e da orientação firmada pelo STF no HC coletivo nº 143.641/SP.

4. O conjunto informativo coligido na investigação indica que a residência da paciente era utilizada de forma estruturada para armazenamento, fracionamento e comercialização de entorpecentes, funcionando como ponto de tráfico de drogas.

5. O auto de apreensão demonstra a localização, no quarto ocupado pela paciente e seu companheiro, de porções de cocaína, materiais destinados ao acondicionamento de drogas e numerário fracionado, elementos compatíveis com a atividade de traficância.

6. A utilização do ambiente doméstico para a prática reiterada do tráfico de drogas configura situação excepcionalíssima apta a afastar a incidência da prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP, por expor crianças e adolescentes a ambiente incompatível com sua proteção integral.

7. A concessão da prisão domiciliar, nas circunstâncias do caso, implicaria o retorno dos menores ao contexto de criminalidade apontado pela investigação, em afronta ao melhor interesse da criança.

8. O
fumus comissi delicti
encontra-se evidenciado pela materialidade delitiva e pelos indícios de autoria extraídos das apreensões realizadas na residência e dos elementos produzidos durante a investigação.

9. O
periculum libertatis
está demonstrado pela gravidade concreta da conduta, pelo suposto vínculo da paciente com organização criminosa estruturada e pelo risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

10. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante das circunstâncias concretas apuradas nos autos.

11. A alegação de excesso de prazo deve ser analisada à luz da razoabilidade, considerando as peculiaridades da causa e sua complexidade.

12. A ação penal envolve pluralidade de réus e investigação relacionada a organização criminosa, circunstâncias que justificam maior dilação temporal para a tramitação processual e afastam, por ora, a configuração de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Ordem denegada.

_______________

Tese de julgamento
: 1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor de mãe de criança menor de 12 anos pode ser afastada quando circunstâncias excepcionalíssimas demonstrarem risco concreto aos direitos fundamentais dos menores. 2. A utilização da própria residência para armazenamento e comercialização de entorpecentes configura fundamento idôneo para afastar a prisão domiciliar prevista nos arts. 318 e 318-A do CPP. 3. A prisão preventiva é legítima quando a materialidade, os indícios de autoria e o risco concreto à ordem pública evidenciam a insuficiência das medidas cautelares alternativas. 4. A aferição do excesso de prazo na prisão cautelar exige análise da complexidade da causa, da pluralidade de acusados e das peculiaridades do processo, não se realizando por critério exclusivamente matemático.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 227; CPP, arts. 312, 313, I, 318, V, 318-A e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC Coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no HC nº 1.020.655/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18.11.2025; STJ, RHC nº 129.125/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.05.2021, DJe 21.05.2021; STJ, AgRg no HC nº 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019, DJe 19.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5006104-16.2026.8.08.0000

IMPETRANTE
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PACIENTE:
CAROLINE LEAL DOS SANTOS

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus,

com pedido liminar,
impetrado em favor de

CAROLINE LEAL DOS SANTOS

contra suposto ato coator do
Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES
, que, nos autos da ação penal nº 5000415-63.2025.8.08.0052, indeferiu o pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
(i)
a paciente é mãe de 6 (seis) filhos menores de idade, preenchendo os requisitos objetivos previstos nos arts. 318, III e V, e 318-A do Código de Processo Penal, bem como as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no HC coletivo nº 143.641/SP;
(ii)
a custódia cautelar já perdura por mais de 230 (duzentos e trinta) dias sem o início da instrução processual, havendo audiência designada apenas para setembro de 2026; e
(iii)
o decreto prisional carece de fundamentação concreta, porquanto se ampara na gravidade abstrata do delito e na indevida imputação de responsabilidade penal objetiva, fundada unicamente no fato de a paciente ser companheira do corréu e suposto alvo principal da operação policial.

Basicamente diante de tais circunstâncias, requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar ou o relaxamento da custódia por excesso de prazo. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A medida liminar foi indeferida mediante a decisão acostada no id 19101342.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 19827893.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 20050561, manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem. O ordenamento jurídico pátrio, alinhado à proteção integral da criança e do adolescente (art. 227 da Constituição Federal), estabelece, nos artigos 318, inciso V, e 318-A do Código de Processo Penal, a substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, sedimentou o entendimento de que a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães de crianças menores de 12 (doze) anos constitui a regra, que somente pode ser excepcionada em situações excepcionalíssimas, desde que devidamente fundamentadas, ou nos casos previstos na própria lei, notadamente nos casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, ou contra o próprio filho.

No caso em apreço, as certidões acostadas no id 19069257 comprovam inequivocamente que a paciente é mãe de crianças menores de 12 (doze) anos.

Contudo, extrai-se do Relatório de Investigação Final da Polícia Civil (id 19069255) que o próprio lar da paciente e de seu companheiro, GEFERSON SANTOS REIS, havia sido transformado em um ponto estruturado para a narcotraficância:

“Durante o cumprimento dos mandados judiciais, foram localizados na residência de Gefferson Santos Reis (vulgo "Gel") e Caroline Leal dos Santos (vulgo "Carolzona") os nacionais Dionevan Santos Silva (vulgo "Galego") e Vitor Lucas Santana dos Santos (vulgo "Vitinho"), além da própria Caroline.

(...)

Referido processo judicial aponta, de forma robusta, que a residência de Caroline e Gefferson funciona como uma típica boca de fumo, local utilizado de forma reiterada para o armazenamento, fracionamento e comercialização de entorpecentes no município de Rio Bananal/ES. Ademais, há elementos suficientes que indicam que Gefferson exerce a função de gerente do tráfico, enquanto Caroline, Dionevan ("Galego") e Vitor ("Vitinho") atuam como vapores, sendo responsáveis pela venda direta dos entorpecentes aos usuários.”

A materialidade da traficância no ambiente doméstico materializou-se no Auto de Apreensão nº 2090.3.44243/2025 (id 19069255), o qual atesta que, dentro da residência e no quarto do casal, foram apreendidas porções de substância análoga à cocaína, materiais para embalagem e R$ 1.054,00 (mil e cinquenta e quatro reais) em espécie, fracionados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização da própria residência para a mercancia ilícita de entorpecentes configura situação excepcionalíssima que afasta a incidência do art. 318-A do Código de Processo Penal, por colocar em risco direto o desenvolvimento físico, moral e psicológico dos menores. Senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se alegava ausência de elementos concretos para a manutenção da prisão preventiva e pleiteava a substituição por prisão domiciliar, com fundamento na condição de gestante e mãe de filhos menores de 12 anos. (...) III. Razões de decidir 3. A decisão agravada manteve a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, considerando sua habitualidade delitiva e a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de 49,89g de cocaína e objetos relacionados à traficância em sua residência, além de condenação anterior pelo mesmo delito, praticado no mesmo local. 4.
A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP e do HC coletivo 143.641/SP do STF, não se aplica em casos excepcionais devidamente fundamentados, como o presente, em que o ambiente doméstico utilizado para a prática de tráfico de drogas expõe os filhos menores a risco iminente e viola seus direitos fundamentais.
5.
A jurisprudência consolidada admite a negativa da prisão domiciliar em situações excepcionalíssimas, quando a conduta da mãe compromete gravemente o exercício do poder familiar e coloca os filhos em situação de vulnerabilidade e risco.
lV. Dispositivo e tese 6. Resultado do julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva quando há indícios concretos de periculosidade do agente e habitualidade criminosa. 2. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP, pode ser negada em situações excepcionalíssimas, quando a conduta da mãe compromete gravemente o exercício do poder familiar e coloca os filhos em situação de risco. (...)

(STJ; AgRg-HC 1.020.655; Proc. 2025/0267686-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 18/11/2025)

(grifei)

Em verdade, conceder a prisão domiciliar sob o argumento da imprescindibilidade dos cuidados maternos seria devolver os infantes ao epicentro da criminalidade e do convívio com a associação criminosa descrita nos autos, sujeitando-os a uma vulnerabilidade ainda maior.

A manutenção do cárcere, neste cenário, não é uma punição antecipada à mãe, mas uma salvaguarda irrenunciável à ordem pública e ao melhor interesse da criança.

Ademais, é cediço que
“É inadequada a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar porque o recorrente não comprovou ser o único responsável pelos cuidados dos filhos menores”
(RHC 129.125/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021).

No que concerne aos requisitos da prisão preventiva, sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a paciente foi indiciado pela suposta prática de crimes, dentre eles aquele tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cuja pena máxima abstrata é de 15 (quinze) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

O
fumus comissi delicti
encontra-se devidamente evidenciado. A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Apreensão nº 2090.3.44243/2025, o qual descreve a localização, no quarto da paciente, de duas porções médias de cocaína, diversos “sacolés” destinados ao acondicionamento da substância e quantia em dinheiro fracionada.

Os indícios de autoria, por sua vez, emergem do fato de os ilícitos estarem em posse compartilhada no ambiente doméstico, corroborados pelo depoimento da própria paciente, que confirmou sua presença no local com os demais investigados no momento da diligência.

Friso, oportunamente, que maiores digressões acerca da autoria do paciente, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

O
periculum libertatis
fundamenta-se na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração, considerando que a paciente é apontada como integrante de organização criminosa estruturada.

“Nessa esteira, há nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, em especial diante do Boletim Unificado ID n°69753886, pág.08/20, do Auto Apreensão de ID n°69753886-pág.21/23, do Auto de Constatação de Substância Entorpecente de ID n°69753886-pág.24/25, do Relatório de Investigação Final de ID n°69753886-pág.62/67 e do depoimento da Acusada CAROLINE colhido no decorrer das investigações, no qual esta admite que os materiais apreendidos foram encontrados no quarto que dividia com seu companheiro GEFFERSON.

Ao lado do fumus comissi delicti, exige-se ainda o periculum libertatis, caracterizado em 04 (quatro) hipóteses não cumulativas, quais sejam: “garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal”.

Nesse sentido, as consultas realizadas indicam que:

I- o Réu DIONEVAN SANTOS SILVA responde pelo crime de latrocínio nos processos n°0301118-21.2016.8.05.0079 e 8006059-04.2023.8.05.0079;

II- o Réu VITOR LUCAS SANTANA DOS SANTOS, além de ter sido condenado nos autos n° 0001241-24.2018.8.08.0052, ainda responde aos processos n°5000806-52.2024.8.08.0050 e 5000404-34.2025.8.08.0052 pela prática do crime previsto no art.2º da Lei n°12.850/2013;

III- todos os Denunciados são investigados pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, fatos relatados no Processo Nº: 5000223-33.2025.8.08.0052 que tramita sob sigilo.

Além disso, as drogas foram encontradas no quarto do casal CAROLINE LEAL DOS SANTOS e GEFFERSON SANTOS REIS, o que foi retificado por CAROLINE em seu depoimento na esfera policial.

Assim, dados concretos existentes nos autos apontam para um risco concreto de reiteração criminosa e pela necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.” (id 75566586, do processo originário)

Ressalta-se que é entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A
prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg
no
HC
nº
935.045/
SP
2024/0292911-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJ
e:
04.10.2024)
(grifei)

_________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada - 568,5g de maconha e derivados -, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
. 3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
917.720/
SP
2024/0195008-6, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJ
e:
03.10.2024
) (grifei)

Destarte, embora a decretação da prisão preventiva seja a
u
ltima ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Por derradeiro, sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

In casu
, a aferição de eventual excesso de prazo demanda a análise da complexidade da causa e da pluralidade de réus, porquanto a operação originária envolve ao menos 14 (catorze) denunciados, supostamente integrantes de organização criminosa estruturada. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra,
prima facie
, desídia por parte do Poder Judiciário ou do Ministério Público, revelando-se, ao menos por ora, que o trâmite processual observa os parâmetros da razoabilidade, consideradas as particularidades do feito.

Destarte, embora a decretação da prisão preventiva seja a
u
ltima ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem ao recurso.

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.